Tribunal: TJPA
Processo: 0810704-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12244 - Dispensa
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810704-04.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: MARIA DAS DORES ALMEIDA ASSUNCAO

AGRAVANTE: JOSE MENDES DE ASSUNCAO

AGRAVADO: ADAILDE DE ASSUNCAO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DE COLEGITIMADO. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão interlocutória que havia deferido curatela provisória, sob o fundamento de ausência de prova robusta da incapacidade do interditando e irregularidade procedimental, notadamente pela falta de anuência da esposa, colegitimada para a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de laudo médico indicando Alzheimer moderado justifica a manutenção da curatela provisória sem dilação probatória; (ii) estabelecer se é válida a manutenção da decisão monocrática por fundamentação por referência diante da ausência de argumentos novos no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico presume a capacidade civil da pessoa, de modo que sua restrição por meio de curatela exige prova robusta e inequívoca da incapacidade e de sua extensão.

4.

A curatela constitui medida excepcional e extrema, devendo ser precedida de adequada instrução probatória, com perícia técnica e interrogatório do interditando, nos termos dos arts. 751 e 753 do CPC.

5.

O laudo médico isolado, embora relevante, não supre a necessidade de comprovação judicial mais aprofundada da incapacidade, especialmente para justificar medida liminar restritiva de direitos.

6.

A ausência de anuência da esposa do interditando, colegitimada nos termos do art. 747 do CPC, revela irregularidade procedimental apta a comprometer a validade da decisão que deferiu a curatela provisória.

7.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência impõem interpretação restritiva das hipóteses de limitação da capacidade civil, privilegiando a menor intervenção possível.

8.

A técnica de fundamentação por referência (per relationem) é válida quando inexistem argumentos novos no agravo interno, nos termos do Tema 1.306 do STJ e do art. 1.021, § 3º, do CPC.

9.

A repetição de argumentos já analisados e rejeitados não justifica a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decretação de curatela provisória exige prova robusta da incapacidade civil, não sendo suficiente laudo médico isolado. 2. A capacidade civil é presumida, devendo sua restrição observar o princípio da intervenção mínima previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. A ausência de anuência de colegitimado na ação de interdição pode caracterizar irregularidade apta a afastar medida liminar. 4. É válida a fundamentação por referência em agravo interno quando inexistem argumentos novos relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 747, 751, 753 e 1.021, § 3º; Estatuto da Pessoa com Deficiência; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; TJPA, AI nº 0807441-32.2023.8.14.0000, Rel. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801042-38.2024.8.14.0004, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10/12/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0841748-79.2023.8.14.0301, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 22/10/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810704-04.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ADAILDE DE ASSUNCAO PINHEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA DAS DORES ALMEIDA ASSUNÇÃO por si e representando JOSÉ MENDES DE ASSUNÇÃO

ADVOGADO: AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB PA 29621

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ADAILDE DE ASSUNCAO PINHEIRO
em face da decisão monocrática de ID. 33071104, que havia conhecido e dado provimento ao agravo manejado por
MARIA DAS DORES ALMEIDA ASSUNÇÃO por si e representando JOSÉ MENDES DE ASSUNÇÃO,
reformando o interlocutório que havia posto o interditando sob curatela.

Nas razões recursais do Agravo Interno, a Recorrente aponta que a decisão monocrática não considerou a prova documental juntada, em especial o laudo datado de 16 de outubro de 2024 que diagnosticou o interditando com Alzheimer Moderado (CID G30). Que por isso, o mais prudente seria manter a curatela provisória até a realização do estudo de caso já determinado.

Conforme ID. 34740891, certificou-se a inexistência de contrarrazões.

Autos conclusos em 19 de março de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0810704-04.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ADAILDE DE ASSUNCAO PINHEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA DAS DORES ALMEIDA ASSUNÇÃO por si e representando JOSÉ MENDES DE ASSUNÇÃO

ADVOGADO: AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB PA 29621

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pela Agravante - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela presunção de capacidade e desacerto na decretação liminar da curatela provisória.
In verbis:

“(...)
Dado o preenchimento dos pressupostos recusais,
conheço do levante.

Na hipótese, vejo a necessidade de se ratificar a decisão liminar que deferiu o pedido de efeito suspensivo, no ponto, transcrevo:

“(...) Nesta ordem de ideias, a despeito de a singela argumentação da agravante não deter o condão de – por si só – afastar os efeitos da decisão hostilizada (isso porque quanto as tutelas provisórias, tais podem ser proferidas antes mesmo da citação),
vejo incorreção procedimental
que demanda a análise com maior acuidade. Explico.

A única argumentação do agravo de instrumento se assenta na nulidade da decisão, pois não poderia ser proferida sem antes haver o contraditório. Contudo, no regime das tutelas provisórias há a relativização do conceito de contraditório para que se permita o provimento liminar antes mesmo da citação.

Contudo, a partir da compreensão de proteção integral das pessoas com deficiência, inclusive pela via da dicção de direitos humanos no direito internacional (
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e o Estatuto da Pessoa com Deficiência
), há incorreção na decisão de ID. 27206654, que atrai, por ora, a suspensão dos seus efeitos.

A uma, porque não se viu, naquele momento a anuência da co-legitimada
Sra. MARIA DAS DORES ALMEIDA ASSUNÇÃO
(esposa do interditando) ou justificativa apta a supri-la.

A duas, porque diante de um cenário em que se presume a capacidade civil da pessoa, sua relativização pela via da curatela (que por si só já é controversa ante a existência do instituto da tomada de decisão apoiada) só poderia se dar mediante prova mínima – judicialmente estabelecida – e em concomitância o risco efetivo e evidente, os quais até então não estão notadamente presentes.

Assim, nestas razões de juízo provável é que entendo que a decisão de ID. 132765596 merece – no que pertine a submissão do requerido a curatela - ser sobrestada até ulterior deliberação. (...)”

Note-se que o artigo 747 do CPC, colaciona um rol de legitimados ao manejo da interdição, de modo que embora não preferencial, deve refletir a melhor prestação de cuidados ao interditando.
In verbis:

Art. 747. A interdição pode ser promovida:

I - pelo cônjuge ou companheiro;

II - pelos parentes ou tutores;

III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;

IV - pelo Ministério Público.

Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial.

Cuja interpretação colhe-se em precedente desta Corte (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807441-32.2023.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024).

Note-se que ademais, a despeito de o laudo médico ser dispensável aquando da propositura da ação de interdição, deve haver prova suficiente e robusta da incapacidade e seu grau, para subsidiar, assim, a medida extrema:

(...)
Tese de julgamento
: "1. O laudo médico de incapacidade é dispensável à propositura da Ação de
Interdição
, que, por outro lado, exige dilação probatória com o interrogatório do curatelado e perícia técnica (art. 751 e 753 do CPC) para que se apure com maior grau de certeza a necessidade de adoção da medida extrema e excepcional". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801042-38.2024.8.14.0004 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024)

Que dada a presunção de capacidade, erigida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou substancialmente as regras de capacidade civil do Código de 2022, atraem para as ações desta estirpe maior acuidade, fazendo-as guiar pela menor intervenção:

“(...) 1. A interdição é um ato jurídico excepcional que objetiva a proteção de pessoas civilmente incapacitadas, conferindo a terceiros a administração de seus bens e o auxílio na condução da vida. Por ser medida extrema, capaz de retirar do indivíduo a administração e a livre disposição de seus bens, deve ser precedida de prova inequívoca acerca da incapacidade do interditando. Destina-se, portanto, à proteção daqueles que, conquanto maiores, não têm condições de reger sua vida civil e administrar os seus bens. (...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841748-79.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/2024)

Assim, monocraticamente conhecendo do Recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão hostilizada no que tange a concessão da curatela à Agravada. (...)”

O que a Agravante precisa compreender é que, hoje, no atual cenário dos Direitos Humanos sob o prisma das Pessoas com Deficiência, presume-se a capacidade civil, até que por meio de uma cognição sobre prova robusta, haja a compreensão de incapacidade e o respectivo grau.

Ante o exposto, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo

a decisão monocrática recorrida, que havia dado provimento ao Agravo de Instrumento e reformado a decisão que havia liminarmente deferido a curatela provisória dada a ausência de prova robusta da incapacidade e sua extensão.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026